Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-08.2022.8.11.0036
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000001-08.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Equivalência salarial, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NELSON JOSE PEREIRA - CPF: 093.533.228-63 (APELANTE), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME PRÓPRIO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N
.
7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
D
iante da
autonomia político-administrativa dos entes federados, estabelecida na Constituição
da República
,

c
abe a cada um dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização de sua estrutura administrativa, inclusive no que tange à garantia dos direitos trabalhistas.

2. S
ervidor público
municipal
submetido ao regime próprio não faz
jus
ao piso salarial criado pela Lei Federal 7.394/85
.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
NELSON JOSÉ PEREIRA

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Guiratinga (MT)
que, nos autos da

ação de cobrança
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE TESOURO (MT)
,
referente à
s
diferenças remuneratórias e ao adicional de insalubridade
n.
1000001-08.2022.8.11.0036
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelante aduz em suas razões recursais
que é servidor públic
o
municipal
de Tesouro (MT)
e desempenha o cargo de técnico em
r
aio X
, cuja função é regida por lei federal própria, qual seja, Lei n. 7.394/85, que prevê piso salarial conforme definição específica e adicional de insalubridade de 40%.

Sustenta, contudo, que sempre recebeu remuneração abaixo do piso salarial de técnico de
raio X
e apenas 20% de adicional de insalubridade.

Desse modo
,
assevera
que tem direito a
diferenças salariais
e
de adicional de insalubridade de 40%
, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
192499172
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
202621155
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto por
NELSON JOSÉ PEREIRA

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Guiratinga (MT)
que, nos autos da

ação de cobrança
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE TESOURO (MT)
,
referente
às
diferenças remuneratórias e ao adicional de insalubridade
n.
1000001-08.2022.8.11.0036
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelante aduz em suas razões recursais
que
tem direito a
diferenças salariais
e
de adicional de insalubridade
, eis que
é servidor públic
o
municipal
de Tesouro (MT)
e desempenha o cargo de técnico em
r
aio X
, cuja função é regida por lei federal própria, qual seja, Lei n. 7.394/85, que prevê piso salarial conforme definição específica e adicional de insalubridade de 40%.

Pois bem.

No que tange à aplicação da Lei n
.
7.394/85, que regula o exercício da profissão de
t
écnico em
r
adiologia, o Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151 MC/DF, de
r
elatoria do Ministro Joaquim Barbosa, consider
ou
como ilegítimo o artigo 16 e sua não recepção pela Constituição Federal
. Vejamos:

“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho.
Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao
salário mínimo
. Súmula Vinculante
4
. Impossibilidade de fixação
de piso salarial com base em múltiplos do
salário mínimo
.
Precedentes: AI-
AgR
357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-
AgR
524.020, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe
15.10.2010; e o AI-
AgR
277.835, Rel. Min. Cezar
Peluso
, Segunda Turma,
DJe
26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos.
O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000
. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois
salários mínimos
vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o
salário mínimo
. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida.”

(ADPF 151 MC,
Relator(
a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011, DJe-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54)
.
[sem destaque original].

Com efeito, embora considerado ilegítimo o artigo 16 da Lei no 7.394/85, pela não recepção pela Constituição Federal, o
decisum
possibilitou que gerasse efeitos até a edição de outra norma fixando a base de cálculo dos salários dessa categoria.

Desse modo, havendo lei municipal, em plena vigência, regulamentando o tratamento dispensado aos servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive,
a
autonomia legislativa municipal.

Nesse sentido é inclusive o entendimento
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDORA TÉCNICO
EM RADIOLOGIA – VENCIMENTO BASE – ART. 16 DA LEI FEDERAL No 7.394/1985 – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL – PRECEDENTES DO STF
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - RECURSO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

“[...] O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou,
ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. [
....
]” (ADPF 151 MC, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011, DJe-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54)
”

(TJ-MT - APL: 00017185220148110004 MT, Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05
.
12
.
2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14
.
12
.
2017)
.

[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PRETENSÃO AO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL DE DOIS
SALÁRIOS MÍNIMOS
COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE OS DOIS SALÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL QUE ESTÁ SUJEITA O AUTOR
– DEMAIS ENCARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO
.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que cogita o art.
39
,
§4o
, da
Constituição Federal
, somente podem ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, conforme estabelece o art.
37
, da
Carta Magna
.
Havendo Lei Municipal, em plena vigência, regulamentando os servidores públicos da área de
radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive, a autonomia legislativa municipal
.”

(
Ap
156342/2013, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30
.
6
.
2015,
Publicado
no DJE 07
.
7
.
2015)
.

[sem destaque no original].

Vê-se, portanto
,
que

diante

d
a
autonomia político-administrativa dos entes federados, estabelecida na Constituição
da República
,
infere-se que
cabe a cada um dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização de sua estrutura administrativa, inclusive no que tange à garantia dos direitos trabalhistas.

Assim,
conclui-se que a parte apelante,
servidor público
municipal
submetido ao regime próprio
,
não faz
jus
ao piso salarial criado pela Lei Federal 7.394/85
,
diante da ausência de elementos nos autos capazes
de desconstituir tal presunção, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I).

Diante de tais premissas
, tenho que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024